Tribunal: TJMT
Processo: 1010211-90.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010211-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), MARIANA CARDOSO BERTOCO BETTIO - CPF: 029.350.841-01 (AGRAVANTE), ANA MARIA CARDOSO BERTOCO CARAN - CPF: 008.298.231-74 (AGRAVANTE), PAES DE BARROS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 30.062.300/0001-66 (AGRAVADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (AGRAVADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ACOLHIDA – QUESTÕES RELATIVAS À INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO, FORÇA MAIOR E EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MÉRITO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, §1º, DO CPC – REQUISITOS CUMULATIVOS – GARANTIA DO JUÍZO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC.

A ausência de garantia do juízo impede, em regra, a suspensão da execução, salvo hipóteses excepcionalíssimas devidamente demonstradas.

Questões relacionadas à inexequibilidade do título, força maior, ausência de contraprestação e exceção do contrato não cumprido demandam dilação probatória e não podem ser apreciadas originariamente pelo Tribunal quando não examinadas pelo juízo de primeiro grau.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1010211-90.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
MARIANA CARDOSO BERTOCO BETTIO E OUTRA

AGRAVADA:
PAES DE BARROS AGROPECUÁRIA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
MARIANA CARDOSO BERTOCO BETTIO
e
outra
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.

Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº 1025890-56.2024.8.11.0015, ajuizados em face de
PAES DE BARROS AGROPECUARIA LTDA.
, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, notadamente pela inexistência de garantia do juízo.

As agravantes insurgem-se contra a decisão interlocutória, sustentando, em suas razões recursais, que o
decisum
combatido incorreu em equívoco ao desconsiderar as particularidades fáticas e jurídicas do caso concreto, especialmente no que concerne à presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência, apta a justificar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que ausente a garantia do juízo.

Aduzem, inicialmente, a plena admissibilidade do recurso, asseverando o preenchimento dos pressupostos recursais, notadamente a tempestividade, uma vez que a intimação da decisão agravada ocorreu em 18/02/2026, iniciando-se o prazo recursal em 19/02/2026, com termo final em 11/03/2026, sendo o presente agravo interposto dentro do lapso legal. Sustentam, ainda, a legitimidade e o interesse recursal, bem como a regularidade formal do instrumento, devidamente instruído com as peças obrigatórias.

No mérito, afirmam que a decisão agravada merece reforma, porquanto deixou de observar a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Argumentam que os embargos à execução manejados possuem fundamento consistente na inexequibilidade do título executivo extrajudicial, o qual, segundo alegam, não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Sustentam que o indeferimento do efeito suspensivo implicará grave prejuízo às agravantes, na medida em que permitirá o prosseguimento de atos executórios potencialmente lesivos, os quais poderão resultar em danos de difícil ou impossível reparação, razão pela qual defendem a incidência do poder geral de cautela do magistrado, consagrado nos arts. 297, 300 e 301 do CPC, como fundamento apto a autorizar a suspensão da execução mesmo sem a garantia do juízo.

As recorrentes desenvolvem argumentação no sentido de que a exigência de garantia do juízo, prevista no art. 919, §1º, do CPC, não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada em hipóteses excepcionais, especialmente quando presentes indícios robustos de nulidade da execução, como no caso em análise.

Prosseguem sustentando que o título executivo que embasa a execução é manifestamente controvertido, porquanto estaria fundado em contrato de compra e venda cuja execução não se deu nos moldes pactuados, inexistindo comprovação idônea do adimplemento das obrigações por parte dos exequentes.

Destacam que o suposto termo de quitação juntado aos autos teria sido firmado por terceiro sem poderes de representação, carecendo, portanto, de validade jurídica.

Alegam, ainda, a incidência da exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), afirmando que os agravados não teriam cumprido integralmente suas obrigações contratuais, circunstância que impede a exigibilidade das prestações imputadas às agravantes.

Esclarecem que o pagamento avençado envolvia múltiplas prestações, incluindo transferência de imóveis, entrega de semoventes, cessão de veículo e compensação ambiental, não havendo comprovação documental de que tais obrigações tenham sido efetivamente cumpridas.

As agravantes também invocam a ocorrência de força maior como causa justificadora do inadimplemento contratual, narrando que questões relacionadas à regularização fundiária do imóvel, incluindo procedimentos de georreferenciamento e trâmites decorrentes de inventário, inviabilizaram o cumprimento tempestivo das obrigações pactuadas.

Apontam que tais circunstâncias configuram eventos inevitáveis, aptos a afastar a responsabilidade pelo eventual inadimplemento, nos termos dos arts. 393 e 399 do Código Civil.

Ressaltam, por fim, que a manutenção da decisão agravada permitirá o prosseguimento de execução fundada em título cuja validade é seriamente questionada, o que afronta os princípios da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional, sendo imprescindível a concessão do efeito suspensivo para resguardar o resultado útil do processo.

Diante do que expuseram, pugnam
“que o presente recurso seja recebido e TOTALMENTE PROVIDO, reformando assim, a decisão do Juízo “a quo”, a fim de conceder o EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA DO JUÍZO, visando a imediata suspensão da execução objeto de discussão no presente embargos”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 352306859.

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a inexistência de pedido de tutela recursal, conforme despacho de Id. 354125368.

Contraminuta ofertada no Id. 359494364, requerendo, preliminarmente,
“[...] seja reconhecida a supressão de instância quanto às alegações de inexistência de título executivo líquido, certo e exigível, força maior e exceção de contrato não cumprido, porquanto tal matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo, o que impõe o não conhecimento do ponto recursal em questão ou, subsidiariamente, a ratificação da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, sem qualquer aprofundamento sobre o mérito da execução”
(sic).

No mérito, pugna
“[...] o integral desprovimento do Agravo de Instrumento, com a consequente manutenção da r. decisão proferida pelo juízo de origem, que, com acerto e amparo legal, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, por seus próprios e jurídicos fundamentos”
(sic), e
“A condenação das Agravantes ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, antes de enfrentar o Recurso de Agravo de Instrumento registrado sob o nº
1010211-90.2026.8.11.0000
, cumpre salientar que a controvérsia recursal não se apresenta de forma isolada, mas inserida em um conjunto de demandas conexas originadas do mesmo negócio jurídico celebrado entre as partes, todas relacionadas ao Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural firmado em 04/05/2018, cujo objeto consiste na alienação de fração da denominada “Fazenda Beira Rio II”, situada no Município de Juara/MT.

As demandas ajuizadas decorrem, essencialmente, do alegado inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pelas promitentes vendedoras, especialmente no tocante ao georreferenciamento, desmembramento da área, regularização registral e transferência definitiva da propriedade rural, além de discussões correlatas acerca de obrigações pecuniárias decorrentes do ajuste e de seu termo aditivo.

Em razão da multiplicidade de ações derivadas do mesmo título executivo extrajudicial, reputa-se pertinente realizar breve contextualização dos feitos conexos, a fim de melhor delimitar o panorama fático-processual submetido à apreciação deste Tribunal:

Processo nº 1004702-41.2023.8.11.0015
– Execução de obrigação de pagar quantia certa cumulada com obrigação de fazer proposta por Paes de Barros Incorporadora em face de Maria Marques Cardoso, Mariana Cardoso Bertoco e Ana Maria Cardoso Bertoco. A demanda decorre de contrato particular de compra e venda de imóvel rural (“Fazenda Beira Rio II”), no qual as executadas assumiram a obrigação de promover o desmembramento da área vendida, averbação do georreferenciamento, regularização da matrícula e transferência do imóvel. A exequente sustenta inadimplemento contratual e busca tanto o cumprimento das obrigações registrais quanto o pagamento de valores decorrentes do contrato.

Processo nº 1019379-76.2023.8.11.0015 –
Execução de obrigação de fazer ajuizada pela Paes de Barros Incorporadora contra Maria Marques Cardoso, Mariana Cardoso Bertoco e Ana Maria Cardoso Bertoco, fundada no mesmo instrumento de compra e venda da Fazenda Beira Rio II. O objeto central da ação é compelir as executadas a realizarem o georreferenciamento, desmembramento e regularização registral da área rural adquirida pela exequente, visando a individualização e transferência definitiva da propriedade.

Processo nº 1025878-42.2024.8.11.0015 –
Embargos à execução opostos por Maria Marques Cardoso em face da execução de obrigação de pagar quantia certa promovida pela Paes de Barros Incorporadora. A embargante sustenta, em síntese, ausência de recolhimento regular das custas iniciais pela exequente, conexão com a Execução de Obrigação de Fazer nº 1019379-76.2023.8.11.0015, além de alegação de incompetência do foro de Sinop/MT, defendendo que a competência seria do foro da situação do imóvel rural objeto do contrato.

Processo nº 1025890-56.2024.8.11.0015 –
Embargos à execução opostos por Mariana Cardoso Bertoco e Ana Maria Cardoso Bertoco contra a execução de obrigação de pagar quantia certa ajuizada pela Paes de Barros Incorporadora. As embargantes alegam, em síntese, nulidade da execução pela ausência de recolhimento integral das custas processuais, conexão com a execução de obrigação de fazer relacionada ao mesmo contrato da Fazenda Beira Rio II e incompetência territorial do juízo de Sinop, por se tratar de obrigação ligada a direito real imobiliário.

Processo nº 1003714-49.2025.8.11.0015 –
Embargos à execução opostos por Maria Marques Cardoso nos autos da Execução de Obrigação de Fazer nº 1019379-76.2023.8.11.0015. A embargante sustenta principalmente a incompetência absoluta do juízo de Sinop/MT, sob o argumento de que a demanda envolve direito real sobre imóvel rural, atraindo a competência do foro da situação da coisa, além de discutir a exigibilidade das obrigações contratuais relativas ao georreferenciamento e regularização da Fazenda Beira Rio II.

Processo nº 1003722-26.2025.8.11.0015 –
Embargos à execução opostos por Mariana Cardoso Bertoco nos autos da Execução de Obrigação de Fazer nº 1019379-76.2023.8.11.0015. A embargante questiona a competência do juízo de Sinop/MT, alegando tratar-se de demanda vinculada a direito real imobiliário referente à Fazenda Beira Rio II, bem como impugna a execução das obrigações de regularização fundiária e registral previstas no contrato de compra e venda do imóvel rural.

Ainda, destaca-se que, conforme certidão de prevenção de Id. 352152359, constaram os Agravos de Instrumento nº 1008292-03.2025.8.11.0000 e nº 1008282-56.2025.8.11.0000, os quais derivam, respectivamente, dos processos nº 1003722-26.2025.8.11.0015 e nº 1003714-49.2025.8.11.0015, ambos relacionados aos embargos à execução opostos em face da execução de obrigação de fazer vinculada ao Instrumento Particular de Compra e Venda da denominada “Fazenda Beira Rio II”.

Ressalte-se que os mencionados recursos foram distribuídos à minha relatoria, tendo restado assim ementados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ACOLHIDA – QUESTÕES DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO E FORÇA MAIOR QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO OBJURGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MÉRITO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO SINGULAR – PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DEMORA – GARANTIA DA EXECUÇÃO INEXISTENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

A ausência de garantia do juízo impede, por si só, a suspensão da execução, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.”
(N.U 1008292-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ACOLHIDA – QUESTÕES DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO E FORÇA MAIOR QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO OBJURGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MÉRITO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO SINGULAR – PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DEMORA – GARANTIA DA EXECUÇÃO INEXISTENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

A ausência de garantia do juízo impede, por si só, a suspensão da execução, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.”
(N.U 1008282-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025)

Feitas tais breves considerações, bem como delineado o contexto fático-processual das demandas conexas e dos recursos anteriormente apreciados por esta Relatoria, passo à análise do presente agravo de instrumento, observando os limites da insurgência recursal devolvida a este Tribunal, à luz das questões suscitadas pelas partes e dos elementos constantes dos autos.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória,
que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, notadamente pela inexistência de garantia do juízo.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução opostos por
MARIANA CARDOSO BERTOCO BETTIO
e
ANA MARIA CARDOSO BERTOCO
contra a execução de título extrajudicial nº 1004702-41.2023.8.11.0015 que lhe move
PAES DE BARROS AGROPECUÁRIA LTDA
, alegando que a regularização das áreas rurais no prazo previsto contratualmente revela-se impossível de ser cumprida por dois motivos, quais sejam: a) a necessidade de anteriormente regularizar área maior que vai além da vontade da embargante, haja vista se tratar de condomínio que envolvem terceiras pessoas e b) porque um dos condôminos faleceu durante o processo de regularização, o que implica na necessidade de resolver o inventário antes para então dar continuidade aos trabalhos.

Pondera que não sendo exigível que a regularização do imóvel ocorra no prazo previsto contratualmente, consequentemente não há que se falar em aplicação da multa prevista na cláusula penal.

Discorre ainda que os prazos processuais, bem como os procedimentos legais e a vontade de pessoas alheias ao contrato firmado geraram a imprevisibilidade para o cumprimento da obrigação de fazer relacionada à regularização do imóvel.

Relata acerca do descumprimento do contrato por ambas as partes, assim como sobre a abusividade da multa contratual exigida pelo embargado.

Por fim, requer, dentre outros, a concessão do efeito suspensivo aos presentes embargos.

A inicial veio instruída com os documentos de Id. 174168174/174168190.

É o relatório. Fundamento e decido.

1. O art. 919 do CPC prescreve que os embargos à execução somente terão efeito suspensivo em casos excepcionais, quando presentes os requisitos estabelecidos pelo §1º do aludido dispositivo legal, a saber: a) presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória; b) desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. Destarte, o art. 300, do CPC, dispõe que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

3. Inicialmente, verifico que a ação de execução nº 1004702-41.2023.8.11.0015 não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. Além disso, em que pese a relevância dos fundamentos expostos na exordial, verifico que a parte embargante não discorreu acerca da probabilidade do direito, perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, nem tampouco instruiu os embargos com documentos suficientes para a atribuição do efeito suspensivo.

5. Desta forma, os fatos deverão ser elucidados após o contraditório ou na fase de instrução probatória.

6. Insta salientar que “o perigo de dano não se caracteriza pelo fato de que os bens dos devedores poderão ser alienados no curso da execução, ou porque o dinheiro dos devedores pode ser entregue ao credor. Se assim fosse, toda e qualquer execução deveria ser suspensa com a oposição dos embargos, já que a alienação de bens do devedor é consequência própria ao processo executivo”.

[...]

7. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, posto que não preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

8. Certifique a Sra. Gestora a não concessão do efeito suspensivo nos autos da execução sob nº 1004702-41.2023.8.11.0015, transladando-se cópia da presente decisão.[...]”
(Id. 178329257 – Autos de origem)

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que o recurso deve ser conhecido apenas em parte.

Isso porque a decisão objurgada se restringe apenas ao indeferimento do efeito suspensivo em sede de embargos à execução, de modo que as questões atinentes à inexequibilidade do título, ausência da comprovação da contraprestação e força maior serão analisadas no curso da demanda, não cabendo a este juízo
ad quem
conhecer e julgar originalmente questões e requerimentos não enfrentados pela decisão impugnada, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim,
acolho
a preliminar suscitada na contraminuta e
NÃO CONHEÇO
do recurso no ponto.

Prosseguindo, quanto ao mérito, convém assinalar que o artigo 919, § 1º, do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Portanto, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos, cumulativamente, a teor do disposto no § 1º do artigo 919 do CPC: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da execução; e IV) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Analisando cuidadosamente o caderno processual, verifico que o inconformismo das recorrentes não merece acolhida, conforme as razões que passo a expor.

Consoante o disposto no Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução não é concedido de forma automática, sendo necessário, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos exigidos para a tutela provisória, nos termos do artigo 300 do referido diploma legal, além da exigência de que a execução esteja devidamente garantida, conforme preceitua o artigo 919, §1º, do CPC. No entanto, tais pressupostos não se encontram presentes no caso em exame.

Com relação ao primeiro requisito, a garantia do juízo, é incontroverso que não houve a efetiva constrição patrimonial ou depósito do valor executado, de forma a assegurar o juízo da execução.

Além de a decisão agravada apontar essa ausência como fundamento para o indeferimento da medida liminar, a própria agravante, ao requerer a suspensão da execução, diz que
“[...] excepcionalmente, preenchidos os requisitos do poder geral de cautela, é possível a suspensão da execução
SEM A GARANTIA DO JUÍZO
” (sic).

Ora, essa exigência não pode ser afastada, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp nº. 1.272.827/PE (Tema 526), firmou o entendimento de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a garantia integral da execução, exceto em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

No que tange ao segundo requisito, a probabilidade do direito alegado, as agravantes asseveram que o título executivo seria inexequível, por carecer dos requisitos legais indispensáveis à sua constituição.

No entanto, tal argumentação igualmente não se mostra amparada por elementos jurídicos concretos capazes de infirmar, de forma plausível, a força executiva do título apresentado. Trata-se de mera alegação genérica e desprovida de lastro probatório ou fundamentação técnica suficiente para justificar a suspensão da execução, revelando-se, portanto, insuscetível de acolhimento.

É imprescindível consignar que tal matéria, por sua natureza, exige análise detida e aprofundada do mérito, com produção de provas e observância do contraditório, não sendo possível sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, conforme acima delineado.

Desse modo, ausente a garantia do juízo, bem como não demonstrada à plausibilidade jurídica da tese sustentada pela agravante, tampouco o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, não se fazem presentes os pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o cumprimento cumulativo dos requisitos elencados no art. 919, § 1º, do CPC, quais sejam: requerimento da parte, probabilidade do direito, perigo de dano e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A existência de ordem judicial de penhora automática no despacho citatório ou a realização de tentativa frustrada de bloqueio de valores via SISBAJUD não satisfazem o requisito da garantia do juízo, uma vez que não houve a efetiva constrição de bens ou valores aptos a assegurar a execução.

Inexistindo garantia real e suficiente do juízo, revela-se correta a decisão que recebe os embargos à execução apenas no efeito devolutivo.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.”
(N.U 1043867-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 12/05/2026) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, embora deferida a gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

O recorrente sustenta a presença de perigo de dano, a possibilidade de relativização da exigência de garantia do juízo, a dispensa dessa garantia em razão da gratuidade da justiça e a existência de omissão na decisão recorrida.

O juízo de origem destacou a ausência de garantia da execução e a inexistência de risco concreto, diante de decisão liminar em outro processo que suspendeu a exigibilidade do débito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo; e (ii) saber se estão presentes os requisitos da tutela provisória, em especial o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1º, do CPC exige, de forma cumulativa, a garantia do juízo e o preenchimento dos requisitos da tutela provisória para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A concessão da gratuidade da justiça, por si só, não afasta a exigência de garantia do juízo.

Não se verifica perigo de dano, pois há decisão liminar vigente em outro processo suspendendo a exigibilidade do débito, afastando risco atual e concreto. O prosseguimento da execução constitui consequência natural do processo executivo e não configura, isoladamente, perigo de dano apto a justificar a medida.

Inviável a aplicação do poder geral de cautela para afastar requisito legal expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, inclusive a garantia do juízo.
2. A gratuidade da justiça não dispensa automaticamente a garantia.
3. O prosseguimento da execução constitui consequência natural do processo executivo, não sendo suficiente para configurar o perigo de dano necessário para o deferimento do efeito suspensivo em embargos à execução.
”
(N.U 1006541-44.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026) (Destaquei)

De outro lado, a parte agravada requer, em contraminuta, a condenação das recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios decorrentes da interposição do presente agravo.

Tal pleito, todavia, não merece guarida.

Primeiro porque o juízo de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência,
não proferiu decisão de mérito
nem realizou qualquer
juízo condenatório
que pudesse gerar verba honorária.

Segundo porque o art. 85 do CPC é suficientemente claro ao discriminar que os honorários decorrem da sentença (
caput
) ou do acórdão que julga o mérito (art. 85, §11).

Disso resulta dizer que
não há condenação em honorários no julgamento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença, especialmente quando a controvérsia recursal se limita à pretensão de designação de audiência conciliatória
, por ausência de critério legal para tanto. E nem poderia ser diferente, haja vista que as verbas de honorários são matéria de
estrita legalidade
, não podendo ser criadas por construção jurisprudencial quando ausente comando normativo expresso.

Assim, não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão de base.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e, no ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026